Tribunal: STF
Processo: HC 201683
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.5.2021 por Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza, advogado, em benefício de Alexandre Lima Vilhanueva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 636.793, Relator o Ministro Felix Fischer. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE PARA O CUIDADO DOS FILHOS MENORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de o agravante ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, atuando na lavagem de capitais promovida pelo grupo criminoso, tendo o v. acórdão consignado que ‘o paciente continuaria sendo o 'braço direito' da organização – em tese– criminosa na cidade de Campo Grande/MS, pois, na ausência de JEFFERSON e de KLEBER MORINIGO, daria as ordens’, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes.
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    IV - Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade da medida, ‘já que o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração desta operação policial. Novos crimes teriam sido perpetrados e ações permanentes de lavagem de ativos (sobretudo na forma de ocultação de propriedade e de localização de bens adquiridos com proveitos do tráfico internacional de drogas) persistiriam. A riqueza ilícita além de sustentar padrão de vida elevado dos criminosos estaria em constante processo de reciclagem’.
    V - Ademais, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019).
    VI - O pleito de prisão domiciliar, em razão de suposta imprescindibilidade ao cuidado dos filhos, sequer foi analisado pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 5027363- 51.2020.4.03.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que o paciente “foi preso preventivamente, em razão da Operação Status, no dia 11/09/2020. Os delitos em apuração no caderno investigatório, seriam referentes a Organização Criminosa voltada ao Tráfico de Drogas e Lavagem de Capitais.
    A referida operação se deu após aproximadamente 02 (dois) anos de investigação sobre os acusados, onde até o presente momento não é possível definir as reais atividades da suposta organização criminosa a qual o Paciente está vinculado.
    (…) o Paciente ainda preenche os requisitos processuais para que possa responder ao processo em liberdade, ainda que com a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, elencadas no art. 319, do CPP, ou até mesmo com monitoramento eletrônico, visto ser primário, possuir bons antecedentes, ter emprego lícito e endereço certo.
    (…) não há até o presente momento provas capazes de justificar manutenção da prisão preventiva do Paciente neste sentido, visto que não resta evidenciada a periculosidade social do Paciente capaz de colocar em risco a ordem pública, pela reiteração delitiva”.
    Afirma ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar do paciente, argumentado que, “até o presente momento, o que temos visto, no presente caderno investigatório, são fatos antigos, pretéritos, sem qualquer contemporaneidade, os quais tanto o delegado de polícia federal, como o Ministério Público, busca sempre reativar com novas peças, informações e documentos repisados com nova roupagem a fim de tentar demonstrar uma suposta continuidade delitiva, o que não é verdade.
    Entendemos que a aplicabilidade de tais elementos para embasar uma segregação cautelar deve ser idônea, isto é, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos justificadores da medida aplicada, sob pena de usurpar a garantia constitucional à liberdade de locomoção (direito de ir e vir) do Requerente”.
    Ressalta que o “Paciente, empresário do ramo de veículos e teve todas as suas contas e bens bloqueados, não há a menor possibilidade de continuar a exercer a atividade comercial, o que por si só, já cessaria o crime que lhe é imputado, o de lavagem de capitais, não havendo assim que se falar que caso venha a ser solto, voltara a delinquir”.
    Assevera que o “Paciente faz uso contínuo de medicamentos, vez que é portador de diabetes e hipertensão arterial, e desta forma pertencente ao Grupo de Risco para COVID-19, conforme Recomendação 62/20 do CNJ (…).
    O Paciente é pai de 02 (duas) crianças, os menores, PEROLA MEZZAROBA MENEGAZ VILHANUEVA (nascida em 17/02/2019) e EDUARDO LIMA PINESSO (nascido em 02/08/2016), dependentes exclusivamente do mesmo para subsistência.
    Por analogia, solicita-se que seja aplicado ao caso o que prevê o Estatuto da Primeira Infância sobre os aspectos práticos relacionados à prisão preventiva da mãe encarcerada, uma vez ser o Paciente é o provedor do sustento de sua família”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Que seja apreciada a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva do Paciente ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA, atualmente cumprindo prisão preventiva no Centro de Triagem Anísio Lima em Campo Grande – MS, o colocando imediatamente em liberdade. E sendo DEFERIDA, que seja expedido o competente Alvará de Soltura, por ser medida de justiça;
    C) Caso não seja o entendimento da C. Turma Julgadora, que haja a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, elencadas no art. 319, do CPP, para que possa aguardar e responder ao processo em liberdade, ou até mesmo com monitoramento eletrônico, considerando sua primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e endereço certo;
    D) A aplicação alternativa e subsidiária de prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, tendo em vista o momento atual de crise que assola o país e o mundo em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), caso for o entendimento dos Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, respeitar as Recomendações n.º 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, ainda que com a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão elencadas no dispositivo retromencionado, sendo esta a medida mais adequada para tal momento;
    E) A aplicação alternativa e subsidiária de prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, com base no art. 318, Incisos II, III, e VI, do CPP, em razão da responsabilidade sobre seus filhos menores de 01 (um) e 04 (quatro) anos de idade), assim dependentes do Paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo d. juízo de primeiro grau, como se extrai do seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verbis: 
    ‘Os delitos objeto do IPL n° 116/2018-DRE/SR/PF/MS, atribuídos aos investigados, são referentes ao tráfico internacional de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), lavagem de capitais (art. 1º, caput, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/2013), todos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se no primeiro quesito de aferição do cabimento de decretação da prisão preventiva. [...]
    As investigações realizadas pela Polícia Federal foram prolíficas em trazer aos autos diversos elementos que comprovam a prática dos delitos de tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de capitais pela organização criminosa investigada.
    Dentre eles, menciona-se alguns elementos, abordados de forma técnica e aprofundada no voto do Excelentíssimo Desembargador Federal Fausto de Sanctis, no julgamento dos recursos de apelação e em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Federal (ID 35481865).
    Na Representação ofertada pela Autoridade Policial por meio da qual vindica por prisões cautelares, por , infere-se que as investigações busca e apreensão e pela indisponibilidade de bens (ID 122802552) culminaram na conclusão, em tese, pela existência de grupo coordenado, nas atividades de tráfico de cocaína e de lavagem de dinheiro, por JEFFERSON MORINIGO, por KLEBER MORINIGO e por EMIDIO MORINIGO. Verificou-se que estas três pessoas mantêm poucos bens registrados em seus respectivos nomes (apesar de apresentarem padrão de vida bem elevado), razão pela qual existiria, em tese, uma complexa rede de ‘laranjas’ (composta tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas) com o desiderato de efetivação de movimentações financeiras e de omissão às autoridades fiscalizatórias competentes do patrimônio amealhado, em tese, em decorrência do tráfico de estupefacientes. [...]
    Apontou-se também a ocorrência de apreensões de cargas de cocaína decorrentes direta ou indiretamente desta Operação, que confirmariam o envolvimento dos Morinigo com o tráfico - (Inquérito Policial nº 437/2018), com a prisão de RENATO flagrante realizado em 09 de outubro de 2018 HERNANI DE MORAES MENDES, de GERSON GARCIA e de EVERTON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA - 119 quilos de cocaína transportados nos tanques de caminhonetes Toyota Hilux, e todos com a peculiaridade dos veículos terem sido transferidos para os nomes dos condutores dias antes do flagrante.
    Descortinou-se que GERSON GARCIA é irmão de ANA MARIA GARCIA MORINIGO, que, por sua vez, é mãe de JEFFERSON GARCIA MORINIGO; já RENATO é casado com ELYZANDRA ANTÔNIA MAGALHÃES BEZERRA, que, por sua vez, é irmã de ELIZANGELA MARIA MAGALHÃES BEZERRA, que é esposa de JEFFERSON GARCIA MORINIGO. Sem prejuízo do exposto, segundo a Autoridade Policial, RENATO já teria constado como formal proprietário de diversos veículos, em tese, pertencentes ao grupo, possuiria registros de hospedagem realizados em conjunto com os líderes da organização e teria transmitido declaração de Imposto de Renda do mesmo terminal que JEFFERSON MORINIGO, KLEBER MORINIGO, ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA, SILVANA LIMA, JOSIANE AZAMBUJA GUERINI, RODRIGO LIMA VILHANUEVA e KELEE CRISTINA PINESSO já o teriam feito. Ressaltou, ademais, o Delegado Federal que, após as apreensões realizadas em decorrência do flagrante ora em comento, os ‘MORINIGO” teriam convocado reunião com a presença de diversos membros da suposta organização criminosa com o fito de, possivelmente, definir a forma de atuação do grupo após os fatos e a mudança de residência de alguns para a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero; - (Inquérito Policial nº 457/2018), com a prisão de EDIMAR flagrante realizado em 25 de outubro de 2018 HELENO DE PAULA, pelo transporte de 33,7 kg (trinta e três quilos e setecentos gramas) de cocaína ocultos no tanque de combustível do veículo VW/Amarok que conduzia (com o detalhe de que o automotor encontrava-se registrado em seu próprio nome); - , com a prisão de RONDINELE DA SILVA DE JESUS, pelo flagrante realizado em 23 de janeiro de 2019 transporte de 170,9 kg (cento e setenta quilos e novecentos gramas) de cocaína em fundo falso existente no assoalho do compartimento de carga do caminhão de placas NRZ-1520, veículo este que, em tese, pertenceria à ‘Empresa Tratto’ que teria sido constituída de forma fictícia por ELSON MARQUES DOS SANTOS e por ELSON MARQUES DOS SANTOS JÚNIOR com o fito, segundo relato policial, de possibilitar a criação de uma história a dar cobertura ao transporte de estupefaciente realizado pelo grupo criminoso.
    Outro ponto apurado que reforça o envolvimento dos Morinigo com o tráfico seria a existência de uma espécie de ‘auxílio-reclusão’ não previdenciário pago, em tese, pelos ‘MORINIGO’, consistente na conduta de se arcar mensal ou bimestralmente com as despesas de manutenção dos familiares de indivíduos presos em decorrência do tráfico de drogas. Houve a juntada de planilha indicativa de tais ‘mesadas’ com a indicação de, ao menos, 18 (dezoito) beneficiários, sendo que o mais antigo remontava ao ano de 2007 (havendo, ademais, indicação a fatos ocorridos nos anos de 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).
    Além dos líderes JEFFERSON MORINIGO, KLEBER MORINIGO e EMIDIO MORINIGO, as investigações apontaram outros integrantes da organização criminosa, dentre os quais destacam-se: [...]
    xiii) ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA: sócio da empresa Classe A Veículos Campo Grande juntamente com Jefferson Morinigo na declaração de ajuste referente ao exercício de 2018, teria surgido, como bens e direitos, sua participação (em 20% nas quotas de capital, equivalente a R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais, o que não encontraria respaldo em movimentações financeiras que dariam lastro para tal implemento monetário) na empresa ‘Classe A Veículos Campo Grande/MS’, aspecto que teria quase que dobrado seu patrimônio em relação ao exercício pretérito, em momento que seria coincidente com a entrada, em 24 de maio de 2017, de JEFFERSON MORINIGO na pessoa jurídica telada (integralizando capital de R$ 2.000.000,00 – dois milhões de reais).
    Em trabalho de campo, teriam sido observados outros bens de sua propriedade, porém não declarados, o que, segundo a investigação, apontaria para a titularidade efetiva do grupo investigado. Dentro de tal contexto, o volume de notas fiscais que teriam sido destinadas a ALEXANDRE em decorrência da aquisição de bens e de mercadorias está distante da realidade por ele apresentada ao Fisco Federal em sede de declarações de ajuste.
    Analisaram-se os extratos bancários que a movimentação de valores de tal magnitude seria incompatível com os importes apresentados nas declarações de rendimento à Receita Federal para os respectivos anos-calendário, de molde que, levando-se em consideração também o histórico laboral de ALEXANDRE, seria possível cogitar-se que os recursos movimentados em suas contas pertenceriam a terceiras pessoas que integrariam a organização (em tese) criminosa sob investigação.
    Notas fiscais emitidas por empresas de veículos também ligaram os nomes de Alexandre e Slane. Outro indício da existência de ligação entre ele e o grupo investigado são notas fiscais emitidas em nome de ALEXANDRE para aquisição de peças, de manutenções e de óleos fariam referência a veículos que já teriam pertencido ou pertenceriam a outros membros da organização (em tese) criminosa (como, por exemplo, ‘NOVA BAND’, ‘CLASSE A’, ‘RENATO HERNANI DE MORAES MENDES’, ‘JG CONSTRUTORA’ e ‘ALDO GRACE MORINIGO’), o que sugeriria que o nome de ALEXANDRE estaria sendo utilizado como destinatários de mercadorias, de bens e de direitos pertencentes a terceiras pessoas investigadas.[...]
    No tocante ao requisito do o requisito do periculum libertatis, observa-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, por meio da cessação das atividades, em tese, ilícitas de constante branqueamento de dinheiro por diversos expedientes de lavagem, bem como a cessação das atividades referentes ao tráfico de entorpecentes exercidas no bojo da organização, em tese, criminosa. [...]
    Necessária ainda, a garantia de aplicação da lei penal, considerando-se a indicação de que os líderes da organização, em tese, criminosa teriam se mudado ou estariam em vias de se mudar para o Paraguai, devendo ser destacada a efetiva existência de perigo gerado pelo estado de liberdade de tais agentes, na justa medida em que a análise dos elementos investigativos carreados aos autos deram conta da perpetuação dos atos de lavagem até os dias presentes.’ (…).
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado:
    ‘Trata-se os autos subjacentes da ‘Operação Status’, cujas investigações apontaram para a existência de um grupo criminoso organizado dedicado ao tráfico transnacional de drogas e lavagem de ativos com estrutura com diferentes núcleos de atuação. [...]
    Como se observa, a custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata do ocorrido.
    In casu, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti restaram comprovados. A materialidade e os indícios autoria restaram bem demonstrados na representação da autoridade policial e relatórios de investigação, a ponto de fazer com que este Tribunal, em sede de julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecesse a existência dos crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de ativos e indícios suficientes de autoria, concedendo as medidas de busca e apreensão e sequestro que foram executadas por ocasião da recente deflagração da referida operação.
    A par disso, a longa investigação desenvolvida reuniu elementos consistentes de materialidade e autoria de crimes de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, colhe-se em relação ao ora paciente ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA que seria sócio da empresa Classe A Veículos Campo Grande juntamente com Jefferson Morinigo e, na declaração de ajuste referente ao exercício de 2018, teria surgido, como bens e direitos, sua participação (em 20% nas quotas de capital, equivalente a R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais, o que não encontraria respaldo em movimentações financeiras que dariam lastro para tal implemento monetário) na empresa ‘Classe A Veículos Campo Grande/MS’, aspecto que teria quase que dobrado seu patrimônio em relação ao exercício pretérito, em momento que seria coincidente com a entrada, em 24 de maio de 2017, de JEFFERSON MORINIGO na pessoa jurídica telada (integralizando capital de R$ 2.000.000,00 – dois milhões de reais).
    Consta ainda, que em trabalho de campo, teriam sido observados outros bens de sua propriedade, porém não declarados, o que, segundo a investigação, apontaria para a titularidade efetiva do grupo investigado. Dentro de tal contexto, o volume de notas fiscais que teriam sido destinadas a ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA em decorrência da aquisição de bens e de mercadorias estaria distante da realidade por ele apresentada ao Fisco Federal em sede de declarações de ajuste.
    Em continuidade, analisaram-se os extratos bancários, sendo que a movimentação de valores de tal magnitude seria incompatível com os importes apresentados nas declarações de rendimento à Receita Federal para os respectivos anos- calendário, de molde que se levando em consideração também o histórico laboral do paciente, concluiu-se que seria possível cogitar-se que os recursos movimentados em suas contas pertenceriam a terceiras pessoas que integrariam a organização, em tese, criminosa. Notas fiscais emitidas por empresas de veículos também teriam ligado os nomes do paciente com outra investigada de nome Slane. Outro indício da existência de ligação entre ele e o grupo investigado seriam notas fiscais emitidas em nome de ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA para aquisição de peças, de manutenções e de óleos que fariam referência a veículos que já teriam pertencido ou pertenceriam a outros membros da organização, em tese, criminosa (como, por exemplo, ‘NOVA BAND’, ‘CLASSE A’, ‘RENATO HERNANI DE MORAES MENDES’, ‘JG CONSTRUTORA’ e ‘ALDO GRACE MORINIGO’), o que sugeriria que o nome de ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA estaria sendo utilizado como destinatários de mercadorias, de bens e de direitos pertencentes a terceiras pessoas investigadas.
    […] A ordem pública é ofendida pela nefasta atuação da organização criminosa, continuadamente. Não obstante a ocorrência de apreensões e prisões, não teria havido interrupção da atividade delinquencial.
    Note-se que somente com o aprofundamento das investigações é que se revelaram o modo de execução dos crimes, seus possíveis membros como também a continuidade das ações delitivas, possibilitando as prisões preventivas decretadas nos autos subjacentes.
    Assim, fica nítida a gravidade em concreto das condutas e a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, por meio da cessação das atividades do grupo criminoso. Há necessidade da segregação, também, por conta do risco comprometedor da aplicação da lei penal, devendo ser considerada também a estrutura da organização, em tese criminosa, e seus arraigados laços com o Paraguai, o que pode ser facilitador de fuga àquele país. Registre-se, neste ponto, que um dos filhos do paciente, conforme certidão de nascimento (ID143611314) nasceu em Pedro , território paraguaio, bem como que há indícios de que os líderes da Juan Caballero organização, em tese, criminosa teriam se mudado ou estariam em vias de se mudar para o Paraguai, devendo ser destacada a efetiva existência de perigo gerado pelo estado de liberdade de tais agentes, na justa medida em que a análise dos elementos investigativos carreados aos autos deram conta da perpetuação dos atos de lavagem.
    Desse modo, a manutenção da segregação cautelar do paciente visa interromper a cadeia de ações da organização criminosa e cessar a prática delitiva, de modo a preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal’ (…).
    ‘Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se, por mais uma ocasião, que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de o agravante ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, atuando na lavagem de capitais promovida pelo grupo criminoso, tendo o v. acórdão consignado que ‘o paciente continuaria sendo o 'braço direito' da organização – em tese– criminosa na cidade de Campo Grande/MS, pois, na ausência de JEFFERSON e de KLEBER MORINIGO, daria as ordens’, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
    (…) Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, destaca-se da r. decreto prisional que "A análise dos elementos investigativos contidos no 'Relatório de Informação Operação Status (Julho de 2019 a Maio de 2020)' (ID 132371699 – págs. 12/213) teria conseguido demonstrar, até os dias presentes, a reiterada e a constante prática (em tese) de lavagem de dinheiro por indicadas pessoas, havendo a necessidade de mencionar que o clã MORINIGO (composto por JEFFERSON, KLEBER e EMIDIO) estaria presentemente sendo beneficiado por atos de ocultação patrimonial que continuariam (em tese) sendo executados pelas pessoas de ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA, de SLANE CHAGAS, de ROBSON LOURIVAL AJALA e de TAIRONE CONDE COSTA’ (...).
    Dessarte, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade da medida, ‘já que o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração desta operação policial. Novos crimes teriam sido perpetrados e ações permanentes de lavagem de ativos (sobretudo na forma de ocultação de propriedade e de localização de bens adquiridos com proveitos do tráfico internacional de drogas) persistiriam. A riqueza ilícita além de sustentar padrão de vida elevado dos criminosos estaria em constante processo de reciclagem’ (...).
    De mais a mais, a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão.
    In casu, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita.
    Ademais, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/6/2019).
    No que pertine ao pleito de prisão domiciliar, em razão de suposta imprescindibilidade ao cuidado dos filhos, o habeas corpus não comporta conhecimento.
    Isso porque, do exame do v. acórdão reprochado, tem-se que a matéria ora suscitada sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 5027363-51.2020.4.03.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, “apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, atuando na lavagem de capitais promovida pelo grupo criminoso”. 
    Foi assentado nas instâncias antecedentes que “o paciente continuaria sendo o 'braço direito' da organização – em tese– criminosa na cidade de Campo Grande/MS, pois, na ausência de JEFFERSON e de KLEBER MORINIGO, daria as ordens’, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não a